Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714392-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO FELIX DE OLIVEIRA AGRAVADO: MODIFIC - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. - EPP DECISÃO SÍLVIO FELIX DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 61870666, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 62797478, autos originários), no cumprimento de sentença homologatória de acordo que lhe move MODIFIC – CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP, in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor, referente ao valor de R$ 79.627,74. Intime-se o executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Os bens penhorados ficarão em poder do executado, salvo indicação de fiel depositário pelo exequente.” “Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 62533456), opostos em face da decisão proferida nos autos (Id. 61870666), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos.” O agravante-executado alega que os bens indicados à penhora pela exequente, e sobre os quais o MM. Juiz determinou a constrição, quais sejam, imóvel e numerário encontrado em pesquisa pelo Bacen Jud, são impenhoráveis, aquele, por se tratar de bem de família, visto que destinado à moradia de sua filha e seus dois filhos, este, por se tratar de proventos de aposentadoria e de honorários advocatícios auferidos como profissional liberal. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão para suspender a ordem de penhora sobre o seu imóvel e sobre valores encontrados pelo Bacen Jud, bem como para restituir a importância de R$ 237,07 que foi bloqueada, além de outras que venham a ser creditadas. É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-exequente requereu o cumprimento da sentença homologatória de acordo (id. 61851267), para recebimento da importância de R$ R$ 79.627,74, e postulou a penhora, na hipótese de não haver o pagamento voluntário, (i) dos valores encontrados em conta mediante bloqueio via Bacen Jud ou, infrutífera a diligência, (ii) do imóvel vinculado à matrícula no 291778, localizado na Alameda das Acácias, Lote no 08, Bloco B, Quadra107, Apartamento 701, Condomínio Park Boulevard, Águas Claras/DF, CEP 71920540. O MM. Juiz, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, exarou os r. pronunciamentos que são impugnados no presente agravo de instrumento. Desse breve relato dos atos praticados no cumprimento de sentença, constata-se que ainda não foi efetivada penhora sobre numerário pertencente ao agravante-executado pelo Bacen Jud nem sobre o imóvel indicado pela agravada-exequente. O art. 841 do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Assim, observado o dispositivo legal, efetivada a constrição e intimado o agravante-executado, ele deverá apresentar, primeiramente no i. Juízo de origem, a impugnação à penhora, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do i. Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Nesses termos, as matérias suscitadas no presente agravo não foram decididas no i. Juízo de origem, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao segundo grau de jurisdição, o que torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. É intempestiva, com fundamento no art. art. 525, §11°, do CPC, a impugnação à penhora juntada aos autos após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias desde quando realizada a intimação acerca da constrição. Determinada a realização de avaliação dos bens, é possível, realizada esta e a requerimento do interessado, a redução da penhora aos bens suficientes, caso o valor dos bens penhorados seja consideravelmente maior que o crédito do exequente (art. 874, I, do CPC). O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.” (Acórdão n.1176597, 07020494020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. [...] 6. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão n.1174031, 07029804320198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora